Tribunal: STF
Processo: Pet 15097
Classe: Pet
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Petição voltada à interposição de “recurso ordinário” contra acórdão de Tribunal de Justiça. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo do art. 102, II, da Constituição Federal. Erro grosseiro. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário, autuado nesta Suprema Corte como Petição, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que negou provimento ao recurso de apelação nos autos nº 5007062-51.2024.8.24.0024/SC assim ementado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PARCIAL CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Recurso de apelação da defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, para condenar o réu à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias- multa, no valor mínimo legal, por infração ao disposto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. As questões em discussão consistem em aferir se (i) a busca pessoal/veicular é ilegal, maculando as provas; (ii) os elementos probatórios dos autos são insuficientes para a condenação; (iii) há bis in idem pela valoração negativa dos antecedentes e aplicação da agravante da reincidência; (iv) cabe a concessão do tráfico privilegiado;(v) é possível a fixação de regime menos gravoso e a substituição da pena corporal; (vi) o réu faz jus ao direito de recorrer em liberdade; e (vii) cabe a restituição do dispositivo móvel apreendido. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Fundadas suspeitas consubstanciadas pelo contexto fático-probatório. Policiais que receberam informes específicos acerca do possível envolvimento do réu e, durante o acompanhamento do seu veículo, observaram-no dispensando invólucro após a aproximação. Cenário capaz de legitimar a ação da polícia militar, cuja função constitucional é o patrulhamento ostensivo para preservação da ordem pública. 
4. A prática do delito de tráfico de drogas exsurge dos elementos dos autos, de forma segura. Confluência das provas colacionadas em ambas as fases processuais, com destaque para os relatos firmes dos policiais militares, movimentação bancária e extração de dados, que evidenciam a prática da mercancia espúria. 
5. É plenamente possível a utilização de condenações diversas a título de maus antecedentes e outras a título de reincidência, conforme realizado pelo Magistrado a quo, o que não implica em bis in idem. 
6. O benefício do tráfico privilegiado demanda a satisfação de todos os requisitos de forma cumulativa. Apelante que ostenta maus antecedentes e a condição de reincidente, o que obsta a benesse, por violar requisitos expressos. 
7. A prisão preventiva do réu é imprescindível para garantia da ordem pública, dada a sua periculosidade, consubstanciada na gravidade concreta da ação delituosa, existência de maus antecedentes e condição de reincidente. Inexiste alteração no que se refere ao resguardo à ordem pública, a qual, ao contrário, acabou por se substanciar durante a persecução penal, reiterando a indispensabilidade da manutenção da prisão. 
8. Os elementos dos autos são inequívocos no sentido de que o acusado utilizava seu 5007062-51.2024.8.24.0024 6775549 .V7 dispositivo móvel para o cometimento do tráfico de drogas, especificamente para tratar com os usuários as vendas ilícitas e posteriores entregas do material tóxico, de modo que adequado o perdimento decretado na origem. 
IV. DISPOSITIVO 
9. Recurso conhecido e desprovido.”

No presente recurso ordinário, o recorrente sustenta violação a diversos preceitos constitucionais, especialmente aos direitos fundamentais previstos no art. 5º da Constituição Federal. Alega a ilegalidade da abordagem policial e da busca pessoal e veicular, realizadas sem fundada suspeita e com base em motivação genérica e denúncias anônimas. Sustenta, ainda, a ilicitude do acesso ao conteúdo de aparelho celular, inclusive mensagens de WhatsApp, sem prévia autorização judicial, o que teria contaminado toda a persecução penal. Afirma, por fim, que a condenação se baseou em provas ilícitas e presunções, sem apreensão de droga, sem observância da cadeia de custódia e sem prova segura da autoria e materialidade, em afronta ao princípio da presunção de inocência. Requer o provimento do recurso, com a declaração de nulidade das provas e do processo e a consequente absolvição, ou, subsidiariamente, a anulação do acórdão recorrido, o trancamento da ação penal ou a concessão de habeas corpus de ofício.

É o relatório. Decido.

Não obstante o recebimento do recurso ordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça (evento 349), verifica-se a manifesta inadequação da via eleita.

De acordo com o art. 102, II, a e b, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, e o crime político, hipóteses em que, a toda evidência, não se enquadra o caso dos autos. 

Não se insere em nenhuma dessas hipóteses o presente caso, no qual se impugna acórdão de Tribunal de Justiça estadual proferido em julgamento de recurso de apelação criminal.

Contra decisões proferidas por Tribunais locais, em única ou última instância, o meio constitucionalmente previsto para a apreciação da matéria pelo Supremo Tribunal Federal é o recurso extraordinário, desde que demonstrada alguma das hipóteses previstas no art. 102, inciso III, da Constituição Federal, a saber:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
[...]
III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:
a) contrariar dispositivo desta Constituição;
b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;
c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.
d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.”

Diante da taxatividade dos recursos, o presente recurso ordinário, manejado contra acórdão proferido em sede de apelação por Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme orientação consolidada desta Suprema Corte.

Nesse espectro, “a competência do Supremo Tribunal Federal, originária ou recursal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida – não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os rígidos limites fixados em “numerus clausus” pelo rol exaustivo inscrito no art. 102 da Carta Política, consoante adverte a doutrina (MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “Comentários à Constituição Brasileira de 1988”, vol. 2/217, 1992, Saraiva) e proclama a jurisprudência desta própria Corte (RTJ 43/129 – RTJ 44/563 – RTJ 50/72 – RTJ 53/776)” (Pet 5.068-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 25.3.2014). No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL INADMISSÍVEL. PRECEDENTES. 
I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que indeferiu petição autuada como Recurso Ordinário Constitucional nesta Corte, objetivando a reforma de acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. O agravante alega violação às garantias do devido processo legal, ampla defesa, contraditório e ao princípio da não culpabilidade. 
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de Recurso Ordinário Constitucional, diretamente ao Supremo Tribunal Federal, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial. 
III. Razões de decidir 3. A competência do Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 102, II, da Constituição Federal, não abrange o julgamento de recurso ordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial, sendo tal recurso manifestamente incabível. 4. A interposição de recurso ordinário na hipótese configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. 
IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, II, a e b e RISTF, art. 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Pet 9663 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 11.7.2022; STF, Pet 7518 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12.6.2018; STF, Pet 5951 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1.6.2016; STF, Pet 12758 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 12.12.2024.” 
(Pet 13701 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 29-05-2025)

“AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL” INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A Constituição da República, no artigo 102, II, dispõe acerca das hipóteses de cabimento do recurso ordinário perante esta Suprema Corte. 
2. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que se afigura paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger, no rol de competências do Supremo Tribunal Federal, hipóteses não sujeitas constitucionalmente à sua jurisdição. Precedente. 
3. In casu, o manejo de “recurso ordinário constitucional” em face de acórdão proferido pelo STJ em sede de agravo em Recurso Especial, evidencia a ocorrência de erro grosseiro. 
4. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal,  o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedente. 
5. Agravo desprovido.” 
(Pet 12.536-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.6.2024)

Por fim, inviável a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, pois inexistente decisão proferida por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, d e i, da Lei Maior, sob pena de indevida supressão de instâncias. 

De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, não detecto manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente feito (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Diante de manifesta inadequação, determino seu imediato arquivamento e baixa na distribuição.

Publique-se.

Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente